Tribunal: TJBA
Processo: 8002769-98.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002769-98.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCIELIO SALVINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
SAULO MIRANDA MESQUITA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

mk4

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CREDITÍCIA. TELAS SISTÊMICAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA UNILATERAL. INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA AVENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CPC. 1. Para que se reconheça que o banco é titular de direito de crédito em face do correntista é indispensável a prova da existência de contrato celebrado entre as partes. A mera juntada aos autos de extratos bancários, produzidos unilateralmente pela instituição financeira, desacompanhados do respectivo contrato assinado pela parte apontada como devedora, não é suficiente para comprovar que celebrou com o consumidor cédula de crédito bancário. 2. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002769-98.2023.8.05.0137
, em que figuram como apelante
FRANCIELIO SALVINO DE SOUZA
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .